Tribunal: TJMT
Processo: 1005914-74.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005914-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGUES DA SILVEIRA - CPF: 019.968.491-07 (AGRAVANTE), ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MOZAR QUIRINO DA SILVEIRA - CPF: 008.939.781-91 (AGRAVADO), JAQUELINE GOMES PONTE - CPF: 015.554.791-70 (ADVOGADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), ALVARO AMERICO SABATINI ROCHA - CPF: 377.194.679-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e documental sob fundamento de preclusão. O agravante alega cerceamento de defesa, pois não houve intimação prévia para especificação de provas, além de apontar que a sentença foi proferida com base em fundamentos já anulados por decisão anterior deste Tribunal, que havia determinado a reabertura da instrução probatória.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de indeferimento da produção de provas pericial e documental configura cerceamento de defesa; (ii) apurar se a decisão impugnada viola a coisa julgada formada em julgamento anterior que determinou a reabertura da instrução probatória.

III. Razões de decidir

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas requeridas desde a contestação, sem prévia intimação das partes para especificação, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O juízo de origem não pode reiterar decisão já reformada em grau recursal, sob pena de afronta ao art. 1.008 do CPC e à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O indeferimento de produção de provas sem prévia intimação das partes para especificação caracteriza cerceamento de defesa. A reiteração de decisão anteriormente anulada pelo Tribunal, viola a coisa julgada. O juízo de origem deve observar fielmente a decisão proferida em grau recursal, sob pena de nulidade do decisum.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.008.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1026134-98.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.04.2023; TJMT, RAI n. 1003392-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Gustavo Rodrigues da Silveira, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move o Espólio de Mozar Quirino da Silveira, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e documental, sob o fundamento de preclusão.

Inconformado, o agravante defende que não se revelou acertada a interpretação adotada pela douta magistrada, pois
o indeferimento do pedido de provas ocorreu sem a prévia intimação das partes para especificação das provas, o que caracteriza cerceamento de defesa. Segue sustentando que, desde a fase de contestação, pleiteou expressamente a produção de provas pericial e documental, sendo indeferido apenas com fundamento em preclusão, o que não se sustenta diante do desenvolvimento processual. Firme no seu propósito, alega que o próprio Tribunal, ao julgar o RAC n. 0003043-73.2018.8.11.0052, reconheceu o cerceamento ao seu direito de defesa, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. Argumenta que a magistrada proferiu despacho saneador sem, contudo, conceder às partes a oportunidade de especificação de provas, vindo a indeferir os pedidos sob alegação de preclusão, sem que houvesse ato processual determinando o prazo para tal manifestação.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 272444373).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apresentou contraminuta (id. 278179396), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Mozar Quirino da Silveira moveu ação de reintegração de posse decorrente de extinção de comodato de bem imóvel em desfavor de
Gustavo Rodrigues da Silveira
, aduzindo que o
de cujus
cedeu, em comodato, uma área de terras ao réu para uso próprio, possuindo 320,00ha (trezentos e vinte hectares), contudo, após a morte do comodante, o comodatário se nega a devolver o referido bem, motivando o manejo da demanda.

O MM. Juiz, sob o fundamento de que o autor demonstrou que o contrato de comodato se extinguiria com a morte do comodante, bem como pelo fato de estar sendo usado de forma diversa da convencionada, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a resolução do contrato de comodato rural firmado entre as partes, condenando-o ao pagamento de perdas e danos, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 125174742 – pág. 171/174 – autos de origem).

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a lide foi julgada parcialmente procedente, ante a suposta demonstração da parte autora de que houve quebra contratual, contudo, não lhe foi oportunizada a produção das provas pretendidas, cujo apelo foi provido por este Tribunal, sendo determinado o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória (id. 89760244 – autos de origem).

Após o retorno dos autos a instância de origem, o réu apresentou manifestação (id. 162618390 – autos de origem), requerendo, dentre outras questões,
“A abertura de prazo para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir”
.

Assim, a condutora do feito ao sanear o processo, indeferiu as preliminares de impugnação do valor da causa, ilegitimidade ativa e carência de ação invocadas pelo réu na peça de defesa, bem como deferiu a produção de prova oral (id. 173163475 – autos de origem).

Diante disso, o réu apresentou nova manifestação (id. 177290154 – autos de origem), requerendo a produção de prova pericial e documental.

Todavia, de forma surpreendente, a douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de preclusão (id. 182437583 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
o indeferimento do pedido de provas ocorreu sem a prévia intimação das partes para especificação das provas, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Segue sustentando que, desde a fase de contestação, pleiteou expressamente a produção de provas pericial e documental, sendo indeferido apenas com fundamento em preclusão, o que não se sustenta diante do desenvolvimento processual.

Firme no seu propósito, alega que o próprio Tribunal, ao julgar o RAC n. 0003043-73.2018.8.11.0052, reconheceu o cerceamento ao seu direito de defesa, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Argumenta que a magistrada proferiu despacho saneador sem, contudo, conceder às partes a oportunidade de especificação de provas, vindo a indeferir os pedidos sob alegação de preclusão, sem que houvesse ato processual determinando o prazo para tal manifestação.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é de simples elucidação.

In casu
, conforme relatado, o
MM. Juiz, sob o fundamento de que o autor demonstrou que o contrato de comodato se extinguiria com a morte do comodante, bem como pelo fato de estar sendo usado de forma diversa da convencionada, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a resolução do contrato de comodato rural firmado entre as partes, condenando-o ao pagamento de perdas e danos, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 125174742 – pág. 171/174 – autos de origem), razão pela qual o réu interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a lide foi julgada parcialmente procedente, ante a suposta demonstração da parte autora de que houve quebra contratual, contudo, não lhe foi oportunizada a produção das provas pretendidas, cujo apelo foi provido por este Tribunal no julgamento do RAC n. 0003043-73.2018.8.11.0052, sendo determinado o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória (id. 89760244 – autos de origem),

que restou assim ementado,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DE COMODATO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL FORMULADO PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ANÁLISE –
DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO NA FALTA DE PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)
”
(3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.06.2022 – negritei).

Entretanto, com o devido respeito, de forma inadvertida, para se dizer o mínimo, a d. magistrada,
mesmo após a determinação de reabertura da instrução probatória, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e documental formulado pelo réu, ora recorrente, sob o fundamento de preclusão (id. 182437583 – autos de origem).

Ora, não há qualquer sombra de dúvida que o
decisum
objurgado violou a existência de coisa julgada ao indeferir a produção das provas pretendidas pelas partes, uma vez que a reabertura da instrução probatória foi determinada por este Tribunal, cujo acórdão transitou em julgado, de modo que a r. decisão padece de nulidade insanável, por ser garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

A propósito:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ATOS PROCESSUAIS ANULADOS EM JULGAMENTO ANTERIOR – NÃO CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA INDEVIDAMENTE EM EXECUÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao juiz de origem questionar os fundamentos da decisão superior tampouco modificá-la, e sim observar o comando contido no art. 1.008, do Código de Processo Civil, que determina que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1003392-45.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.05.2023 – negritei e grifei).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão interlocutória proferida pela condutora do feito encontra-se, mais uma vez, é bom que se diga, eivada de vício insanável, uma vez que além de não cumprir o quanto determinado no v. acórdão, ainda cerceou novamente o direito de defesa pretendido pela parte.

Ora, com o devido respeito, não se desconhece que a magistrada pode rejeitar as provas que entender desnecessária ao deslinde do feito, contudo, no caso específico dos autos, a reabertura da instrução probatória foi claramente determinada por acórdão transitado em julgado, razão pela qual o fundamento de preclusão é totalmente descabido

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a nulidade do
decisum
que
indeferiu o pedido de produção de prova pericial e documental formulado pelo réu, sob o fundamento de preclusão é medida que se impõem, ante a violação manifesta de coisa julgada
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025